Tribunal: TJMT
Processo: 1006350-71.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006350-71.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CERAMICA MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 19.944.943/0001-09 (EMBARGADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA COM VALOR REMANESCENTE – OMISSÃO E OBSCURIDADE CONFIGURADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC

– ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição da apelação.

Nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente deve ser intimado para efetuar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA S/A contra o acórdão proferido por esta 3o Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, no conheceu do recurso de apelação no 1006350-71.2018.8.11.0002, manejado pela ora embargada.

Em suas razões, aduz a embargante que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão, pois conheceu do recurso sem que houvesse o devido recolhimento do preparo recursal e suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial frente à suposta concessão da gratuidade de justiça.

Dessa forma, espera seja acolhido e provido o presente embargo de declaração, para sanar a obscuridade e omissão apontada nos termos acima expostos.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve omissão e obscuridade no julgado, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

A parte recorrente não providenciou o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de Id. 244362666
.

Deste modo, anulo o acórdão de Id. 257949659.

Para a hipótese, aplica-se a regra prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o
O recorrente que não comprovar,
no ato de interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
”

Assim, intime-se a parte recorrente, por seu patrono e pelo DJE, para efetuar o recolhimento
em dobro
do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração para anular o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025